Tribunal: TJMT
Processo: 1002961-86.2022.8.11.0051
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002961-86.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO PEREIRA DO PRADO - CPF: 049.734.811-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIRO MENEZES - CPF: 353.224.461-68 (VÍTIMA), ARTUR VALERIO ROSIAK - CPF: 060.317.711-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] EM CONCURSO FORMAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS FAVORÁVEIS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS NÃO CONFIGURADA,

DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE, EFICÁCIA DA ARMA DE FOGO

NÃO COMPROVADA E DIREITO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME INICIAL SEMIABERTO -
CULPABILIDADE - EXCESSO DE VIOLÊNCIA - ANTECEDENTES - 5 (CINCO) CONDENAÇÕES DEFINITIVAS -
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME -
(TRÊS) MAJORANTES NO ROUBO - CONCURSO DE PESSOAS - RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR APROXIMADAMENTE
9H30MIN

-
UTILIZAÇÃO DE DUAS NA PRIMEIRA FASE - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT -
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PREJUÍZO CAUSADO ÀS VÍTIMAS -
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE - 1/6 (UM SEXTO) PARA A CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - 1/4 (UM QUARTO) PARA OS ANTECEDENTES -
DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - EMPREGO DE 3 (TRÊS) ARMAS DE FOGO - CAUSA DE AUMENTO CONSERVADA -
PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A negativação da culpabilidade está motivada em elementos concretos, qual seja o excesso de violência contra as vítimas - ameaças de morte e tentava de disparo contra a cabeça de uma delas
-
, os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 1.979.570/PA).

A existência de
“várias anotações aptas a negativar os antecedentes criminais, inclusive por crimes patrimoniais, permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade”
(STJ, AgRg no HC nº 565.181/MS).

Afigura-se razoável o aumento da pena-base no patamar de 1/4 (um quarto) ao considerar os maus antecedentes decorrentes de 5 (cinco) condenações transitadas em julgado (STJ, HC nº 437107/SP; AgRg no REsp nº 2.010.261/SP).

A restrição à liberdade da vítima por, aproximadamente, 9h30min constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP (STJ, HC nº 109.176/SP; TJMT, Ap nº 83255/2014), motivo pelo qual a causa de aumento deve ser mantida.

A incidência de 3 (três) majorantes no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

A valoração desfavorável das consequências do crime sopesada no prejuízo causado às vítimas -
aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) -
não se apresenta inerente ao tipo penal, razão pela qual
“autoriza a majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), sendo que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC nº 733.841/PA).

A majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime] e a reincidência justificam o regime inicial fechado (STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 10002961-86.2022.811.0051 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTE(S): CRISTIANO PEREIRA DO PRADO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CRISTIANO PEREIRA DO PRADO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (NU 10002961-86.2022.811), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] em concurso formal a 16 (dezesseis) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º,

II, V e § 2º-A I, c/c art. 70 do CP

- (ID 156794377).

O apelante sustenta que; 1) a culpabilidade e as consequências do crime seriam favoráveis; 2)
“não houve qualquer tempo de restrição à liberdade das vítimas por superior ao estrito necessário para a prática delitiva”
; 3) a elevação da pena-base em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão; 4) a
“eficácia da arma de fogo”
não estaria comprovada; 5) reduzidas as penas, teria direito ao regime inicial semiaberto.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 156794394).

Prequestiona o art. 5º, XLI e XLVI, art. 134, da CF, art. 59, I, e art. 157, §2º-A, do CP (ID 156794394).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 156794396).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 161189152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 29/07/22, por volta de 14h, perdurando até aproximadamente 23h30min, nas imediações do ‘Angar’, e na residência situada na Rua Andorinha, Quadra 28, Lote 18, Bairro São Miguel, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado e terceiros indivíduos (de identidade incerta até o momento), dentre os quais, os indivíduos identificados como ‘Javali’ e ‘Júlio Fernandes Ribeiro dos Santos’, agindo em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas), e mantendo os ofendidos Artur Valerio Rosiak e Jairo Menezes em seu poder, restringindo-lhes a liberdade, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: [...]

Ante o exposto, denuncio CRISTIANO PEREIRA DO PRADO como incurso POR DUAS VEZES, no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade das vítimas), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal [
...].
”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça - ID 156797686)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Ex positis, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o Acusado CRISTIANO PEREIRA DO PRADO, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal, por duas vezes. Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar as penas:

-ROUBO MAJORADO – Vítima Artur Valério Rosiak: [...]

1- Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a conduta do Acusado merece reprovação adicional, notadamente em razão do modus operandi utilizado pelos criminosos, os quais atraíram as vítimas para essa cidade por meio de anúncio falso de venda de veículo, bem como, por proferiram diversas ameaças de morte contra as vítimas, inclusive, um dos indivíduos chegou a disparar duas vezes contra a cabeça da vítima Artur Valerio Rosiak, tendo os disparos falhado, fatos que demonstram a insensibilidade e indiferença do Réu e terceiros envolvidos, ultrapassando a normalidade do tipo penal em voga.

O Acusado é reincidente, pois responde ao processo executivo de pena nº 0001591-47.2011.8.11.0028, em que anota CINCO condenações com trânsito em julgado:

1.

Autos nº 2010/189; Vara Única da Comarca de Poconé/MT; Art. 155, §4º I e IV, do Código Penal; Reclusão: 4 anos e 01 mês; Data da sentença: 04.04.2011; 2.

Autos nº 0010446-28.2016.8.11.0064; 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT; Art. 15 da Lei nº 10.826/03; Reclusão: 02 anos e 03 meses; Data da sentença: 23.02.2017: Data do transito em julgado: 03.03.2017; 3.

Autos nº 0000133-87.2014.8.11.0028; Vara Única da Comarca de Poconé/MT; Art. 157 do Código Penal; Reclusão: 06 anos e 02 meses; Data da sentença: 16.02.2014; 4.

Autos nº 0002306-89.2011.8.11.0028; Vara Única de Poconé/MT; Art. 157, § 2º, I e II, do CP; Reclusão: 06 anos; Data da sentença: 14.02.2012; 5.

Autos nº 0001202-36.2020.8.11.0064; 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT; Art. 180 do CP; Reclusão: 01 ano e 03 meses; Data da sentença: 15.05.2020.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar QUATRO de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. [...] Não constam nos autos elementos e provas para analisar a conduta social e a personalidade da agente. As circunstâncias do crime estão acolhidas pelas causas de aumento tipificadas na denúncia, sendo que utilizo como fundamento para agravar a pena base DUAS qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes (cometido pelo Réu e terceitos indivíduo não identificados),

e a restrição da liberdade da vítima que alcançou período longo (14:00 horas até as 23:30 horas) adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: [...]. Os motivos do crime não a afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou consequências graves as vítimas, tendo em vista o elevado valor dos bens subtraídos, por se tratar de um veículo, dinheiro e demais bens que as vítimas informaram possuírem valor estimado em mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dos quais, apenas um relógio de pulso foi restituído até o momento. Ressalta-se ainda, que a vítima Artur afirmou que foram feitos vários cartões de crédito virtuais no aplicativo do banco e até a presente data está tendo que efetuar o pagamento, pois, não pode ficar com restrição de seu nome por ser representante comercial. O comportamento das Vítimas não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

2- Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbra-se a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, o que faço a compensação entre ambos mantendo a pena provisória em 08(oito) anos e 07(sete) meses de reclusão.

3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, vislumbra-se a incidência da causa de aumento, referente ao inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal. Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando a pena final em 14 (catorze) anos, 03(três) meses e 20(vinte) dias de reclusão. Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica da ré, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

- ROUBO MAJORADO - Vítima Jairo Menezes: [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

2- Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbra-se a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, o que faço a compensação entre ambos mantendo a pena provisória em 08(oito) anos de reclusão.

3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, vislumbra-se a incidência da causa de aumento, referente ao inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal. Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando a pena final em 13 (treze) anos e 04(quatro) meses de reclusão. Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica da ré, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

- CONCURSO FORMAL: Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados em concurso formal (duas vítimas distintas), deve incidir o concurso formal de penas, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Portanto, considerando a pena mais grave (14 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão), aplico a fração de 1/6 (um sexto), encontrando a PENA TOTAL DE 16 (dezesseis) anos, 08(oito) meses e 08(oito) dias, A QUAL TORNO DEFINITIVA.

- DA PENA DE MULTA: No caso dos autos, incide a hipótese prevista no artigo art. 72 do Código Penal, devendo ser penas de multa serem aplicadas distintas e integralmente. [...]

Desse modo, constata-se que as penas de multa aplicadas em relação aos crimes de roubo (duas vítimas) totalizam em 38 (TRINTA E OITO) DIAS MULTA.

- DA DETRAÇÃO PENAL: Considerando a detração penal, previsto no art. 387, §2°, do CPP, verifica-se que o Acusado foi preso preventivamente no dia 25.08.2022, permanecendo recolhido até o presente momento, resultando no período de 02 meses e 27 dias. Desta forma, detraindo o período que o Acusado permaneceu preso da pena total aplicada, constata-se que resta ainda a ser cumprido 16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão.

- DO REGIME DE PENA: FIXO o regime inicial para cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante do quantum da pena fixada, nos termos do art. 33, §2°, ‘a’, do Código Penal. Tendo em vista que o acusado se encontra preso, e ainda, considerando que subsistem os requisitos legais da prisão preventiva, especialmente o risco à ordem pública, haja vista a disposição que o réu apresenta em cometer condutas ilícitas, e da aplicação da lei penal; NEGO ao réu o apelo em liberdade. Nesse sentido, cita-se o Enunciado 50, da TCCR, do TJMT: [...]

SUBSTITUIÇÃO DA PENA: Diante do não preenchimento dos requisitos elencados no artigo 44 e 77 do Código Penal, precisamente, o quantum da pena e o regime, deixo de aplica-los [...].”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito – ID 90/91567943772)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos e 7 (sete) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime.

A negativação da culpabilidade está motivada em circunstâncias concretas, quais sejam o excesso de violência contra as vítimas [Artur Valerio Rosiak e Jairo Menezes], que foram ameaçadas de morte diversas vezes,
“inclusive, um dos indivíduos chegou a disparar duas vezes contra a cabeça da vítima Artur Valerio Rosiak, tendo os disparos falhado
], não sendo inerentes ao próprio tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 1.979.570/PA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.4.2022).

O apelante, na data do fato [29.7.2022], registrava condenações por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes, com trânsito em julgado no dia 4.4.2011, e roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, transitado em julgado no dia 14.2.2012, roubo com trânsito em julgado no dia 16.2.2014, disparo de arma de fogo, com trânsito em julgado no dia 3.3.2017 (SEEU 0001591-47.2011.8.11.0028; ações penais nº 189/2010/Comarca Poconé, NU 0002306-89.2011.8.11.0028/Comarca Poconé, NU 0000133-87.2014.8.11.0028/Comarca Poconé NU 0010446-28.2016.8.11.0064/Comarca Rondonópolis), a caracterizar os maus antecedentes e justificar a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.11.2022).

A existência de
“várias anotações aptas a negativar os antecedentes criminais, inclusive por crimes patrimoniais, permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade”
(STJ, AgRg no HC nº 565.181/MS - Relatora: Min. Laurita Vaz - 1º.12.2021).

Afigura-se razoável o aumento da pena-base no patamar de 1/4 (um quarto) ao considerar os maus antecedentes decorrentes de 5 (cinco) condenações transitadas em julgado (HC nº 437107/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 4.4.2019; AgRg no REsp nº 2.010.261/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2023).

A depreciação das circunstâncias do crime está justificada nas agravantes do concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas.

No caso, os depoimentos de
Artur Valerio Rosiak e Jairo Menezes [vítimas]
permitem concluir que eles permaneceram com as liberdades restringidas das 14hh às 23h30min.

Frise-se que a restrição à liberdade da vítima por, aproximadamente, 9h30min constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP (STJ, HC nº 109.176/SP - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 24.11.2008; TJMT, Ap nº 83255/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -

Terceira Câmara Criminal - 17.3.2015), motivo pelo qual a causa de aumento deve ser mantida.

A incidência de 3 (três) majorantes no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

A valoração desfavorável das consequências do crime fundada no prejuízo causado à vítima -
aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) -, com restituição
“
apenas de um relógio de pulso”
, não se apresenta inerente ao tipo penal, razão pela qual
“autoriza a majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Nesse quadro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime, e a fração de 1/4 (um quarto) para os antecedentes e, por conseguinte, redimensiona-se a pena-base a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação anterior por receptação, transitada em julgado no dia 15.5.2020
(SEEU 0001591-47.2011.8.11.0028; ação penal NU 0001202-36.2020.8.11.0064/Comarca Rondonópolis
) - deve ser preservada por serem igualmente preponderantes.

Assim sendo, transforma-se a pena-base - 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

No que se refere ao emprego de arma de fogo,
a utilização de 3 (três) armas de fogo [não apreendidas] foi descrita coerentemente pelas vítimas [Artur Valerio Rosiak e Jairo Menezes], em ambas as fases da persecução penal, as quais destacaram que um dos agentes apertou o gatilho por duas
“duas vezes contra a cabeça da vítima Artur Valerio Rosiak, tendo os disparos falhado”.

Com efeito, a majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Desse modo, a causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I) deve ser conservada, motivo pelo qual eleva-se a reprimenda no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), fixando-a em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Por força do
concurso formal (CP, art. 70) entre os roubos [duas vítimas], preserva-se a fração de 1/6 (um sexto), conforme Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal, totalizando a pena corporal definitiva do apelante em 14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, mantida a pena pecuniária em 38 (trinta e oito) dias-multa, por ser mais benéfica (CP, art. 72).

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime] e a reincidência justificam o inicial fechado.

Destaca-se aresto do c. STJ:

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023